Tribunal: STF
Processo: Rcl 44419
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 E ACÓRDÃO NO RE 641.320. GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. AFRONTA INEXISTENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e 988, III, do Código de Processo Civil, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Estado do Ceará, contra ato do Tribunal de Justiça daquela unidade federativa nos autos do Processo nº 0079614-58.2013.8.06.0001, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 56.
    2. Narra a inicial que a Corte de origem concedeu, com amparo na Súmula Vinculante nº 56 e na Recomendação 62/2020 do CNJ, o pedido de progressão de regime para o semiaberto em favor do apenado Santiago da Silva Damasceno, bem como o benefício da saída antecipada sob monitoramento eletrônico. 
    Assevera que “é preciso observar o princípio da isonomia entre os sentenciados, devendo ser observada uma fila, permitindo que os agentes que cumprem pena no regime semiaberto tenham a saída antecipada para permitir a entrada daqueles que progrediram do regime fechado”.
    Afirma que a prisão domiciliar “foi concedida de maneira indevida, sem a adequada observância das especificidades do caso, pois se executam duas condenações por tráfico, delito equiparado a hediondo, que totalizam 11 (onze) anos de reclusão”. 
    Argui que o Tribunal reclamado “autorizou que o apenado cumprisse prisão domiciliar em razão do risco de contaminação vivenciado na pandemia, ignorando completamente os demais sentenciados que já estavam próximos de alcançar a progressão para o regime aberto e, por isso, poderiam ser reinseridos com maior facilidade no seio social, em flagrante afronta ao princípio da isonomia”. 
    Informa que “o apenado não integra o grupo de risco da doença e que a unidade prisional: a) Possui unidade hospitalar tipo ambulatório; b) Possui equipe médica de acompanhamento; c) Possui plano de contingência e de ação dentro do sistema prisional (SAP-SESA) quanto ao novo coronavírus – Covid-19, inclusive com previsão de encaminhamento do apenado com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19 para hospital da rede pública de saúde”. 
    Sustenta violada a Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte. 
    Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do ato reclamado, ”para cassar a prisão domiciliar concedida, determinando a submissão de Santiago da Silva Damasceno ao regular cumprimento do regime semiaberto”.
    No mérito, postula a procedência do pedido formulado na reclamação, para que seja cassada a decisão reclamada, que deferiu prisão domiciliar com monitoração eletrônica do acusado, submetendo o beneficiário do ato de origem às regras do regime semiaberto, reconhecendo a violação à Súmula Vinculante 56. 
    3. Indeferi a liminar (evento 8).
    4. Foram prestadas informações pela autoridade reclamada (evento 12). 
    5. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela procedência da reclamação (evento 14).
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A presente reclamação invoca o descumprimento dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS, que alicerçam o enunciado da Súmula Vinculante 56. Definiu-se, na ocasião, que a permanência de condenado em regime prisional mais gravoso do que o fixado em sua condenação viola o princípio da individualização da pena. Fixou-se, de maneira expressa, caber aos juízes da execução penal avaliar os estabelecimentos prisionais e, concretamente, tendo em conta o universo global de condenados na unidade judiciária, gerir a aplicação das providências alternativas estabelecidas no paradigma, quais sejam:
    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    2. As particularidades que envolvem a concretização das medidas foram enfrentadas no acórdão invocado como paradigma, tendo o Ministro Relator ponderado o seguinte: 
    “As vagas nos regimes semiaberto e aberto não são inexistentes, são insuficientes. Assim, de um modo geral, a falta de vagas decorre do fato de que já há um sentenciado ocupando a vaga.
    Surge como alternativa antecipar a saída de sentenciados que já estão no regime de destino, abrindo vaga para aquele que acaba de progredir.
    O sentenciado do regime semiaberto que tem a saída antecipada pode ser colocado em liberdade eletronicamente monitorada; o sentenciado do aberto, ter a pena substituída por penas alternativas ou estudo.
    A primeira dificuldade dessas providências é a seleção dos sentenciados para a saída antecipada.
    [...]
    Ainda assim, deve ser buscada uma uniformidade de tratamento. A saída antecipada deve ser deferida ao sentenciado que satisfaz os requisitos subjetivos e está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo. Ou seja, aquele que está mais próximo de progredir tem o benefício antecipado”.
    3. Transcrevo a ementa do mencionado RE 641.320/RS:
    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 
    2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 
    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 
    4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado” (…) (RE 641.320, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe de 1.8.2016).
    4. Ainda, colho do enunciado da Súmula Vinculante nº 56 desta Suprema Corte:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    5. Por fim, eis a ementa do acórdão reclamado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. REGIME SEMIABERTO. SAÍDA ANTECIPADA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO C/C PRISÃO DOMICILIAR NOTURNA E NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. PANDEMIA DA COVID-19. OBSERVÂNCIA DA RECOMENDAÇÃO DE Nº 62/2020 DO CNJ. BOM COMPORTAMENTO NO CURSO DA EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Busca o Ministério Público a reforma da decisão de primeiro grau que, após conceder ao apenado a progressão ao regime semiaberto, deferiu-lhe o benefício da saída antecipada com monitoramento eletrônico cumulada com prisão domiciliar noturna e nos finais de semana e feriados, com base na Recomendação nº 62/2020 do CNJ, requerendo ainda que o tempo passado pelo agravado em prisão domiciliar não seja computado para fins de cumprimento de pena ou qualquer outra situação juridicamente relevante. 2 - Com o advento da pandemia da Covid-19, o CNJ editou a Recomendação de nº 62/2020, a qual, em seu art. 5º, apresenta diretrizes aos magistrados com competência sobre a execução penal. 3 - A Recomendação de nº 62/2020 do CNJ sugere aos magistrados com competência sobre a execução penal a "concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução" (art. 5º, III), de modo que a decisão do Magistrado de 1º Grau não comporta reparo. 4 No caso, o Juízo da Execução Penal, na decisão vergastada, aduz que o apenado ostenta bom comportamento, e que não possui histórico de descumprimento no curso da execução da pena, tendo ainda levado em conta outros fatores, tais como personalidade, antecedentes, tempo de pena a cumprir, dentre outros. 5 - Agravo em execução conhecido e desprovido. ”
    6. Inexiste ilegalidade a ser corrigida na presente via. 
    7. No caso, o Reclamante pretende obter desta Suprema Corte provimento cujo êxito implicaria ingerência injustificada na gestão do sistema prisional cearense, o que não se subsume com as premissas veiculadas no paradigma de confronto.
    8. Para justificar a adoção do regime domiciliar via monitoramento eletrônico e particularizando-a ao caso concreto, o acórdão reclamado assentou: 
    “Impende transcrever trecho da decisão objurgada: 
    "No caso em exame, verifico, ao analisar o relatório da situação carcerária, que o apenado cumpriu o tempo necessário previsto na LEP para o deferimento da progressão e que, conforme certidão carcerária, expedida pelo Diretor do Estabelecimento Prisional, ostenta bom comportamento carcerário, portanto sendo merecedor de sua transferência para regime menos rigoroso. 
    Saliento por oportuno, que o apenado não compõe o grupo de risco, conforme Recomendação nº 62/2020 do CNJ. 
    Ante o todo exposto, DEFIRO o pedido de progressão de regime para o SEMIABERTO em favor do apenado supracitado, de conformidade com o que dispõe o artigo 112 da Lei 7210, de 11 de julho de 1984 cominado com o artigo 33, § 2º do Código Penal Brasileiro, determinando a observação exata do disposto nos demais artigos pertinentes à espécie e, ainda, considerando o seu bom comportamento, sua personalidade, seus antecedentes, o tempo de pena a cumprir (08 anos e 20 dias), o regime no qual cumpre pena e demais particularidades atinentes ao apenado, plano de contingência e de ação dentro do sistema prisional (SAP-SESA), quanto ao novo coronavírus – Covid-19, diretrizes da Lei de Execução Penal, Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal e da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, hei por bem deferir o benefício da saída antecipada, sob monitoramento eletrônico, com esteio nos artigos 146-B, 146-C e 146-D da Lei nº 7210, de 11 de julho de 1984, sob as seguintes condições: [...]”
    Em decorrência da pandemia da Covid-19, o CNJ editou a Recomendação de nº 62/2020, a qual, em seu art. 5º, apresenta diretrizes aos magistrados que atuam na execução penal, nos seguintes termos [...] 
    Saliente-se que o Juízo da Execução Penal menciona na decisão objurgada que o apenado ostenta bom comportamento carcerário (pág. 14), não possuindo histórico de descumprimento de benefícios em sede de execução penal.
    Foram ainda levados em conta pelo Juízo de Execução diversos outros fatores, tais como a personalidade do apenado, seus antecedentes, o tempo de pena a cumprir etc. 
    Por fim, insta ressaltar que consta na decisão agravada a advertência de que o eventual descumprimento das condições determinadas poderá ensejar a revogação do benefício da saída antecipada. 
    Destarte, a decisão vergastada não comporta reparo, estando amparada pelo art. 5º, I e III, da Recomendação de nº 62/2020 do CNJ, a qual objetiva prevenir a infecção e reduzir a propagação do novo coronavírus. 
    Assim, por todo o exposto, de acordo com a fundamentação legal e jurisprudência colacionadas, conheço do presente recurso para NEGARLHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão interlocutória recorrida”.
    9. Diviso, do teor das transcrições, que os fundamentos do acórdão local se assentaram nas premissas dos paradigmas invocados, ao invés de contrariá-las. De resto, a solução do ato reclamado apenas customizou a fundamentação dos paradigmas às particularidades da execução penal do sistema cearense, cuja gestão - e, consequentemente, a adoção de parâmetros de controle da população carcerária - compete às instâncias locais. 
    10. Nesse diapasão, “[e]mbora o Tribunal tenha proclamado no paradigma, a inviabilidade de se manter apenado em regime mais gravoso, assentou, na mesma oportunidade, cumprir aos juízes da execução penal – considerada, inclusive a instância recursal – a avaliação quanto à pertinência do estabelecimento e o regime imposto, descabendo ao Supremo adentrar a mencionada problemática” (Rcl 24.922/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 17.10.2016). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes: Rcl 33.608, Rel. Min. Luiz Fux, DJe-049 de 13.3.2019; Rcl 30.730, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe-173 de 23.8.2018; Rcl 27.694, Rcl n. 33.695, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 22.3.2019; Rcl 34.470, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-102 de 16.5.2019; Rcl 24.955, de minha relatoria, DJe-248 de 22.11.2016.
    11. Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 02 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora